Tribunal: TJDFT
Processo: 0701007-67.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 3a FASE. EXCLUSÃO DA MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVADA A SUA UTILIZAÇÃO NO CRIME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Nos crimes contra o patrimônio, comumente praticados na ausência de testemunhas, a palavra das vítimas possui relevância probatória, sobretudo quando o réu foi reconhecido por elas na delegacia, por meio de fotografia, com segurança e presteza e, novamente em juízo, ambas o apontaram, sem margem de dúvida, como o autor do crime, o que foi corroborado pelos demais elementos de prova produzidos nos autos.
3. O emprego da arma de fogo na empreitada criminosa restou devidamente demonstrado pelas declarações das vítimas na delegacia e em juízo, as quais visualizaram o réu utilizando-a na ação criminosa, além de a terem segurado nas mãos do réu no momento em que entraram em luta corporal. No mais, é dispensável a apreensão e a perícia do artefato para a incidência dessa causa de aumento, devendo ser mantida nos moldes da sentença guerreada.
4. Recurso conhecido e desprovido.